Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0704136-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DAVI QUEIROZ MATOS PACIENTE: RENAN ARAÚJO MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de DAVI QUEIROZ MATOS, no qual impugna decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu novo pedido de prisão domiciliar, em caráter humanitário. O impetrante alega que deve ser concedida ao paciente a prisão domiciliar para que ele possa cuidar de sua genitora, inválida, diabética, insulinodependente e com locomoção reduzida. Argumenta que o d. Juízo da Execução vem deferindo pedidos semelhantes e acrescenta que o paciente não possui falta grave, que o quadro de saúde da genitora é delicado e que em curto período de tempo o paciente fará jus à progressão para o regime aberto. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para incluir o paciente em regime domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela expedição da alvará de soltura para que o paciente aguarde em liberdade melhor análise da situação pela VEP. No mérito, requer a confirmação da liminar para garantir ao paciente o direito ao regime domiciliar com ou sem monitoração eletrônica, até a progressão ao regime aberto. O feito foi instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. O d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, nos autos de no 0014675-24.2018.8.07.0015, proferiu no dia 05.02.2020 a seguinte decisão (ID 14446790): Com relação ao novo pedido de Prisão Domiciliar, em caráter humanitário, nada a prover, considerando que a concessão de tai benefício já foi indeferida por este Juízo, conforme decisão de Mov. 22.1, não tendo havido a comprovação de alteração da situação fatiga apta a mudar o entendimento deste Juízo. Sem prejuízo, ressalto que por meio de referida decisão ressalvei a possibilidade de implementação o regime semiaberto na modalidade de Prisão Domiciliar com monitoração eletrônica, caso a defesa apresentasse proposta de trabalho idónea. Ocorre que os documentos que foram apresentados pela Defesa junto ao Mov. 32 não possuem conteúdo apto à homologação deste Juízo, já que a "proposta de emprego" apresentada foi assinada pela própria genitora do Apertado, sendo que as atividades contidas no referido documento seriam aquelas supostamente necessárias ao acompanhamento médico da signatária. Dessa forma, deixo de determinar nova remessa dos autos à Seção Psicossocial deste Juízo, uma vez que tal proposta não pode ser aprovada por esta VEP, já que a hipótese apresentada não se enquadra no instituto de Trabalho Externo regulamentado pela legislação em vigor. Sem prejuízo, INDEFIRO a implementação da monitoração eletrônica no presente caso, uma vez que a Defesa deixou de cumprir a determinação deste Juízo, no que tange à apresentação de proposta de trabalho externo idónea. Tampouco foi comprovado que o interno faz jus à Prisão Domiciliar em caráter humanitário para cuidar de sua genitora, conforme já decidido ao Mov. 22.1. Pelo exposto, e considerando o regime carcerário inicial fixado na sentença condenatória determino a expedição de mandado de prisão. (Grifo nosso). Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, o impetrante pretende a reforma da decisão do d. Juízo da Execução, que, como visto, apreciou novo pedido para concessão de prisão domiciliar ao paciente e indeferiu o pleito em razão da ausência de proposta de trabalho idônea. Em análise de cognição sumária, cumpre asseverar que a jurisprudência maciça não mais tem admitido a impetração do habeas corpus como substituto processual do recurso cabível. A propósito note-se o precedente: Os Tribunais Superiores não mais têm admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de oficio, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. (...). (Acórdão n.942719, 20160020121545HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2016, Publicado no DJE: 24/05/2016. Pág.: 168/178). Ademais, ainda que fosse possível a admissão do writ diante de flagrante constrangimento ilegal, isso não é o que se verifica aparentemente dos elementos probatórios juntados ao writ. Percebe-se, portanto, a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR